Tribunal: TJDFT
Processo: 0705549-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Embargos de Declaração. Direito Civil e processual Civil. Ação regressiva. Seguradora. Indenização. Veículo do segurado. Danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Colisão. Abalroamento traseiro. Presunção de culpa do condutor do veículo abalroador. Presunção não elidida. Culpa evidenciada. Negligência e imprudência do condutor do veículo abalroador. Inobservância do dever de cautela evidenciada (CTB, Arts. 28 e 29, II). Culpa exclusiva. Afirmação. Pressupostos da responsabilidade civil aquiliana evidenciados (CC, Arts. 186 e 927). Obrigação de indenizar caracterizada. Restituição do valor pago no reparo do veículo. Redução patrimonial comprovada por notas fiscais emitidas pela prestadora dos serviços. Dano material comprovado. Comprovante de pagamento ou recibo de quitação. Exibição. Desnecessidade. Veículo abalroado coberto por seguro. Acionamento. Faculdade da contratante. Apelo provido. Sentença reformada. Acórdão. Omissão. Termo inicial de incidência dos juros de mora. Qualificação. Saneamento. Efeitos infringentes. Agregação aos embargos.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, provera o apelo aviado pela embargante em face da sentença que, resolvendo a ação regressiva que aviara almejando o reembolso da integralidade do que fora despendido com o reparo realizado em veículo segurado que se envolvera em acidente, ensejando sua sub-rogação nos direitos da segurada, havia julgado improcedente o pedido.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos cinge-se à aferição se o julgado estaria permeado por omissão quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora fixados e a incidirem sobre o montante condenatório, decorrente do reconhecimento de responsabilidade extracontratual, devendo, assim, incidir a partir da data do efetivo desembolso.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, ensejando que, detectada omissão no julgado que implicara resolução dissonante das premissas que deviam governá-lo, deve ser saneado e purificado do vício como forma de aprimoramento da prestação jurisdicional.
4. Emergindo a condenação de fato inerente à responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, porquanto ausente vinculação obrigacional enlaçando os litigantes originalmente, os juros moratórios incidentes sobre a indenização firmada têm como termo inicial a data em que ocorrera o evento danoso (STJ, súmula 54), e, assim, em ambiente de pretensão formulada em sede regressiva por seguradora em face do causador do acidente que resultara na danificação de veículo segurado, cuja reparação suportara, os acessórios devem incidir a partir da data em que houvera o dispensado pela seguradora com o reparo do veículo segurado, pois somente nesse momento é que suportara o dano derivado do ilícito.
IV. Dispositivo
5. Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Omissão suprida. Unânime.